Tribunal: TJDFT
Processo: 0729756-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO.

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). O mero inconformismo com o exame das provas e intepretação da norma deve ser suscitado por via recursal adequada.

2. Na hipótese, não se verifica a presença de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.